Tribunal: TJES
Processo: 5016325-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016325-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AEROPORTO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: MRB ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. INSERÇÃO DE CPF NO CNIB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Aeroporto Veículos Ltda contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que indeferiu os pedidos de utilização do sistema SNIPER e de registro no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se é cabível o uso do sistema SNIPER para localização de bens do devedor e verificar a possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens via CNIB sem a exaustão das diligências ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema SNIPER é ferramenta eletrônica desenvolvida pelo CNJ para investigação patrimonial, sendo sua utilização permitida independentemente do esgotamento de outras medidas, com base na jurisprudência deste Tribunal e de Cortes Superiores.

4. A decretação de indisponibilidade de bens por meio do CNIB é medida subsidiária, condicionada ao esgotamento de diligências ordinárias, conforme entendimento do STJ, que privilegia o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

6. A utilização do sistema SNIPER para localização de bens no âmbito de execução ou cumprimento de sentença independe do esgotamento de outros meios de busca.

7. A decretação da indisponibilidade de bens por meio do CNIB deve ser precedida do esgotamento das diligências ordinárias.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5005429-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 8/3/2024. STJ, AgInt no AREsp nº 1.896.942/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15/4/2024.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016325-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
AEROPORTO VEÍCULOS LTDA

AGRAVADA:
MRB ENGENHARIA LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
AEROPORTO VEÍCULOS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que indeferiu os pedidos de pesquisa patrimonial da empresa agravada,
MRB ENGENHARIA LTDA
, via sistemas SNIPER e CNIB, no âmbito da Ação Monitória em Fase de Cumprimento de Sentença nº 0008672-59.2010.8.08.0030.

Nas razões do recurso (id. nº 10391182), a agravante sustenta que o indeferimento da utilização do sistema SNIPER prejudica gravemente seus direitos, uma vez que tal ferramenta é essencial para localizar bens da devedora e dar efetividade à execução.

Argumentou que o sistema SNIPER é um recurso adequado e ágil, conforme jurisprudência e normativas do CNJ, não sendo necessário o esgotamento prévio de outros meios de pesquisa como o SISBAJUD e RENAJUD para seu uso.

Aduziu, ainda, que a negativa de acesso ao sistema SNIPER contraria os princípios de celeridade e economia processual, além de comprometer a efetividade do cumprimento de sentença.

Além disso, a agravante pleiteou a indisponibilidade de bens da empresa Agravada por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), com fundamento no art. 139, inciso IV, do CPC.

Aduziu que, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da inércia da recorrida em cumprir suas obrigações, o deferimento desse pedido se faz necessário para garantir a satisfação do crédito, evitando a dilapidação de patrimônio.

Pois bem. Após a análise detida dos autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, ocasião em que deferi parcialmente o efeito suspensivo postulado.

Ao analisar o presente feito, constato que a MMª. Juíza
a quo
indeferiu o pedido de diligência visando a localização de bens da devedora, sob o fundamento de que:

[...] 1. Em análise ao pedido de pesquisa acerca do patrimônio do(s) executado(s), junto ao sistema SNIPER, INDEFIRO o pleito ante a possibilidade da pesquisa ser realizada pela parte interessada através de meios de pesquisas privados e disponíveis por acesso virtual, que localizam as relações dos devedores com outras empresas. 2. Quanto ao pedido de pesquisa quanto à localização de bens, junto ao sistema CNIB, INDEFIRO o pleito ante a possibilidade de que a diligência possa ser realizada pela parte interessada. 3. Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito em 15 (quinze) dias. 4. Findo o prazo, conclusos. 5. Diligencie se. [...] (decisão id. nº 10391588, p. 279 dos autos de origem).

Inicialmente, calha registrar que o SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é uma ferramenta eletrônica criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), destinada à investigação patrimonial para fins de execução e cumprimento de sentença.

Ele centraliza informações de diversas bases de dados, públicas e privadas, permitindo a localização mais eficiente de bens de devedores, o que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional satisfativa.

Dito isso, nos termos da jurisprudência deste Eg. TJES, a utilização do sistema SNIPER não está condicionada ao esgotamento de outros meios de busca, como o SISBAJUD ou RENAJUD, uma vez que o objetivo é justamente otimizar e acelerar a localização de bens.

A respeito, cito precedente da Quarta Câmara Cível deste Sodalício:

[...] 1. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios posiciona-se no sentido de que a execução se justifica para a satisfação do credor, de modo que a consulta aos sistemas eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD E SNIPER) deve ser deferida, independentemente do esgotamento de diligências por parte do interessado. 2. A renovação da consulta aos referidos sistemas eletrônicos pode ser justificada tanto pela alteração da condição econômica do devedor quanto em razão do decurso do tempo entre a consulta anterior e o novo requerimento, dando efetividade ao Princípio da duração razoável do processo que inclui a atividade satisfativa. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005429-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, Quarta Câmara Cível, J. 8/3/2024).

Portanto, no caso em tela, entendo ser plenamente cabível o deferimento da pesquisa via SNIPER, visando garantir a satisfação do crédito da agravante e a efetividade do processo satisfativo em curso no primeiro grau, sem a exigência de esgotamento prévio de outras diligências, pois se trata de medida que busca preservar o direito da credora, ora agravante.

De mais a mais, no que se refere ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), registro, brevemente, que foi instituído pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, com o intuito de centralizar as ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens imóveis em todo o território nacional. Seu objetivo é evitar que bens sujeitos a constrição sejam ocultados ou alienados, garantindo maior eficácia no cumprimento das decisões judiciais relacionadas às medidas judiciais satisfativas.

Com relação ao seu uso, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que deve ser feito de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias, tais como as pesquisas por meio de sistemas como o SISBAJUD, RENAJUD, e, inclusive, o próprio SNIPER. A utilização do CNIB é condicionada a essas tentativas preliminares, resguardando o contraditório e a ampla defesa, conforme recente precedente que cito:

[...] 1. Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de ser possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias, e sempre sob o crivo do contraditório (AgInt no AREsp n. 1.896.942/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.008/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

No presente caso, entendo não restar demonstrado que a agravante tenha esgotado as medidas ordinárias de busca de bens da empresa executada, de forma que a decretação de indisponibilidade de bens por meio do CNIB não é cabível, sendo necessário que a ela primeiro realize as buscas patrimoniais via SNIPER e outros sistemas de investigação disponíveis.

No mesmo sentido, confiram-se julgados deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA – SISBAJUD, INFOJUD E SNIPER – INSERÇÃO DE CPF NO CNIB – LAPSO TEMPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios posiciona-se no sentido de que a execução se justifica para a satisfação do credor, de modo que a consulta aos sistemas eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD E SNIPER) deve ser deferida, independentemente do esgotamento de diligências por parte do interessado. 2. A renovação da consulta aos referidos sistemas eletrônicos pode ser justificada tanto pela alteração da condição econômica do devedor quanto em razão do decurso do tempo entre a consulta anterior e o novo requerimento, dando efetividade ao Princípio da duração razoável do processo que inclui a atividade satisfativa. 3. O C. STJ possui entendimento no sentido de que a utilização do CNIB deve ser admitida quando exauridos os meios executivos típicos (REsp n. 1.963.178/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023), de modo que, ante ao deferimento das medidas requeridas no presente instrumento, sua análise deve ser levada ao conhecimento do Juízo em caso das novas medidas se mostrarem infrutíferas. 4. Recurso parcialmente provido. (AI 5005429-58.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel Des Carlos Magno Moulin Lima; Julg. 08/Mar/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS ATRAVÉS DA FERRAMENTA SNIPER – DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos da jurisprudência pátria, embora a execução deva ocorrer de maneira menos gravosa ao devedor, não se pode perder de vista que o objetivo é a satisfação do crédito. 2) O SNIPER é uma ferramenta digital para agilizar e facilitar a investigação patrimonial, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, através do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados em um único local, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual. Os resultados são exibidos na forma de gráficos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas. 3) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de identificação de bens a serem penhorados, dispensando até mesmo o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais. 4) Recurso conhecido e provido. (AI 5014003-70.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel Des Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 22/Aug/2024).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão impugnada e conceder à agravante a possibilidade de realizar buscas patrimoniais em nome da empresa recorrida por meio do sistema SNIPER, ficando o pedido de indisponibilidade de bens via CNIB condicionado ao esgotamento prévio das medidas ordinárias, questão a ser analisada oportunamente no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões